Tribunal: TJMT
Processo: 1028514-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028514-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (AGRAVANTE), SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 88.337.985/0001-96 (AGRAVADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (AGRAVADO), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÂMITE EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA EFETIVIDADE DA TUTELA E DA DIGNIDADE DA ADVOCACIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento de cumprimento provisório de sentença ajuizado em autos apartados, sob o fundamento de que a apelação interposta na ação principal fora recebida no efeito suspensivo. O agravante pleiteia a continuidade do cumprimento provisório para fins de recebimento de honorários advocatícios, alegando ausência de efeito suspensivo em recurso especial pendente de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o cumprimento provisório de sentença em autos apartados, visando ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo quando ainda pendente julgamento de recurso especial sem efeito suspensivo na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório de sentença é admissível quando pendente recurso sem efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC, especialmente quando a parcela executada – honorários advocatícios – encontra-se consolidada em título judicial.

4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios (art. 85, §14, do CPC) justifica a urgência na sua satisfação, em observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e à dignidade da profissão.

5. A teoria da coisa julgada progressiva autoriza o cumprimento provisório de parte do título judicial não abrangida por efeito suspensivo, ainda que pendente a análise de recurso especial.

6. O art. 520, IV, do CPC estabelece salvaguarda para o executado mediante exigência de caução, o que mitiga eventual prejuízo em caso de reforma do julgado.

7. A jurisprudência do STJ admite o cumprimento provisório mesmo em trâmite concomitante ao definitivo, reconhecendo a competência do juízo de origem para ambos, independentemente de especialização interna do tribunal (REsp 2026926/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento provisório de sentença em autos apartados é admissível mesmo antes do retorno dos autos principais, quando pendente recurso especial sem efeito suspensivo.

2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios justifica a sua execução provisória, desde que observada a exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC.

3. A coisa julgada progressiva e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional autorizam a satisfação parcial da obrigação reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §14; 313, V, “a” e “b”; 516, II; 520, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2026926/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028514-89.2025.8.11.0000

ODAIR APARECIDO BUSIQUIA X SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL E PDTEC S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1075302-38.2025.8.11.0041
,
proposto em face de SANTANDER BANESPA S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL e PORTAL DE DOCUMENTOS S.A. (PDTEC S/A), que determinou o cancelamento da distribuição do feito e o seu arquivamento, sob o fundamento de que o recurso de apelação interposto na ação principal fora recebido no efeito suspensivo.

Inconformado, o agravante alega que os recursos de apelação manejados pelos requeridos foram desprovidos e não subsiste efeito suspensivo.

Afirma que apenas a empresa PDTEC interpôs recurso especial, inadmitido, e posterior agravo em recurso especial, ainda pendente de julgamento no STJ, sem efeito suspensivo. Pugna pela viabilidade do cumprimento provisório da sentença para o recebimento de seus honorários advocatícios (Id. 309043859).

Não houve pedido liminar (Id. 309578885).

Em contrarrazões, a agravada PDTEC S.A. defende que a decisão agravada deve ser mantida (Id. 315739880).

Intimado, o agravado Santander Banespa S.A. – Arrendamento Mercantil deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de processamento de cumprimento provisório de sentença em autos apartados, manejado pelo agravante, antes do retorno dos autos principais que ainda se encontram em fase recursal.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por Odair Aparecido
Busiquia
em face de Santander Banespa S.A. – Arrendamento Mercantil e PDTEC/Portal de Documentos S.A., visando ao recebimento de honorários advocatícios fixados na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Reconhecimento de Prescrição de Direitos Creditórios e Danos Morais n. 1046278-33.2023.8.11.0041, tendo como base o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, após a correção de erro material, condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais ao autor e fixou honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono (Id. 309043871).

A decisão agravada determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito, sob o fundamento de que o cumprimento provisório deve tramitar nos próprios autos principais, e não em processo autônomo (Id. 309043875).

O artigo 313, V, “a” e “b”, do CPC estabelece que a suspensão do processo exige dependência direta em relação ao resultado de outra causa e risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, tal dependência é apenas aparente, pois a obrigação de pagar honorários já está consolidada no título, e eventual reforma não acarretará risco de decisões inconciliáveis (Id. 309043874 e 309043872).

Além disso, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do artigo 85, §14, CPC, equiparados a verbas essenciais à subsistência. Logo, a demora excessiva no recebimento, em razão de recurso sem efeito suspensivo, compromete diretamente a dignidade e a atividade profissional do advogado. O princípio da efetividade da tutela jurisdicional deve prevalecer.

Somado a isso, o CPC/2015 consagrou a coisa julgada progressiva, admitindo o cumprimento definitivo da parcela incontroversa e o cumprimento provisório da parte sujeita a recurso sem efeito suspensivo.

Ressalte-se, que o próprio CPC prevê salvaguarda para a execução provisória. O artigo 520, IV, do CPC condiciona o levantamento de valores e a prática de atos de expropriação à prestação de caução idônea e suficiente pelo exequente, justamente para resguardar o executado contra riscos de eventual reforma do título.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...) Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório, sobre o qual pende o julgamento de recurso sem efeito suspensivo (
art
. 520 do CPC/15), e cumprimento definitivo de parcela incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao pagamento de quantia.8. Desnecessidade de desmembramento do processo, sendo competente para processar ambos os cumprimentos de sentença o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de Jurisdição (art. 516, II, do CPC/
15)-
ainda que determinado órgão estadual tenha estabelecido, por motivos de conveniência, setores
especializados .
(...)”
(STJ - REsp: 2026926 MG 2022/0142996-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023).

Portanto, há possibilidade de cumprimento provisório concomitante com o definitivo, prestigiando a efetividade processual e a razoável duração do processo.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, observado, se o caso, o requisito da caução previsto no art. 520, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025